Tribunal: TJDFT
Processo: 0741098-69.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES AINDA NÃO ALCANÇADAS PELO PRAZO DE 10 ANOS ENTRE A EXTINÇÃO DA PENA E O NOVO DELITO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. ERRO ARITMÉTICO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 3a Vara Criminal de Ceilândia que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se condenações penais antigas, ainda não alcançadas pelo prazo de 10 anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito, podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, documentos policiais e prova oral produzida em juízo, além da confissão do acusado, inexistindo controvérsia recursal quanto à responsabilidade penal.
4. Condenações transitadas em julgado anteriormente podem ser utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes, ainda que não caracterizem reincidência, desde que não transcorrido período superior a 10 anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito.
5. A aplicação excepcional da teoria do direito ao esquecimento no direito penal exige o transcurso de mais de 10 anos entre a extinção da pena anterior e o novo crime, circunstância não verificada no caso concreto, pois a extinção da pena ocorreu apenas em 3/7/2024.
6. Mantém-se, portanto, a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, reveladora de histórico criminal desfavorável do acusado.
7. Constatado erro aritmético na terceira fase da dosimetria, pois a pena definitiva fixada na sentença não corresponde à fração de aumento de 1/3 aplicada pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal.
8. Impõe-se o redimensionamento da pena para adequar o cálculo ao patamar fracionário indicado, preservando-se os critérios utilizados nas fases anteriores da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“Condenações anteriores podem ser valoradas como maus antecedentes mesmo após o período depurador da reincidência, desde que não transcorridos mais de 10 anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito. A aplicação excepcional do direito ao esquecimento no direito penal exige o decurso superior a 10 anos entre a extinção da pena e o novo crime. Verificado erro aritmético na aplicação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria, impõe-se o redimensionamento da pena para adequação ao critério adotado.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 64, I, e 157, § 2o, VII; CP, arts. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 844.193/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 5.3.2025; STJ, AgRg no HC 974.426/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9.4.2025.